Tribunal: TJMT
Processo: 1021241-59.2025.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1021241-59.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Busca e Apreensão de Bens]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[ALEXANDRE PACHECO QUIDA - CPF: 026.371.261-32 (ADVOGADO), CARLOS ALEXANDRE DE SOUZA - CPF: 282.599.928-84 (EMBARGANTE), Meretíssima Juíza da 2a Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES (EMBARGADO), DONIZETI DE SOUZA - CPF: 631.152.801-06 (TERCEIRO INTERESSADO), GIOVANE RODRIGUES DA SILVA - CPF: 020.646.208-50 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO HENRIQUE DA SILVA - CPF: 202.647.631-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MAURICIO DONIZETE COQUEIRO - CPF: 102.829.498-01 (TERCEIRO INTERESSADO), SILVERIO VIEIRA CASTILHO - CPF: 773.145.818-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. RESTITUIÇÃO DE VALORES APREENDIDOS. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. OMISSÃO E OBSCURIDADE NÃO VERIFICADAS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que denegou segurança impetrada com o objetivo de obter restituição de valores apreendidos no curso de ação penal cuja punibilidade foi extinta pela prescrição da pretensão punitiva. O recurso sustenta a existência de omissões e obscuridades no julgado, com pedido de efeitos infringentes e prequestionamento.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar: (i) se há omissão quanto à análise dos efeitos da prescrição da pretensão punitiva sobre a apreensão de bens; (ii) se restou enfrentada a discussão sobre a legitimidade ativa do impetrante para, em mandado de segurança, postular em nome próprio a restituição de bem pertencente à pessoa jurídica à qual não integra; e (iii) se é possível o acolhimento dos aclaratórios com efeitos infringentes para modificar o conteúdo do acórdão.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado enfrentou adequadamente todos os pontos relevantes da controvérsia, notadamente a inadequação do mandado de segurança como sucedâneo de recurso próprio, e ainda, para atacar decisão judicial já transitada em julgado.

4. Não se verificou obscuridade ou omissão na análise sobre a ilegitimidade ativa do impetrante, tampouco quanto à ausência de comprovação da titularidade e do valor exato efetivamente apreendido.

5. As razões recursais demonstram mera inconformidade com o resultado do julgamento colegiado, o que não se coaduna com a finalidade integrativa dos embargos de declaração.

6. Documentos novos apresentados após o julgamento do mandado de segurança não podem ser analisados em sede de embargos de declaração, pois configuram inovação recursal.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. Os embargos de declaração destinam-se à correção de erro material, omissão, obscuridade ou contradição, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

2. A ausência de vícios no acórdão recorrido inviabiliza o acolhimento dos aclaratórios, mesmo que interpostos com fins de prequestionamento.

3. Inovações recursais apresentadas somente em sede de embargos de declaração não podem ser conhecidas."

____________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 120, §4o e 619.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula 267; STJ, EDcl no AgRg na PET no REsp 1359666/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 27/06/2017; STJ, EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.571.819/RJ, Rel.a: Min. Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, DJe de 28/8/2020;
STJ, AgInt-EDcl-REsp 1.970.005/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, DJE 26/05/2022.

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE:

CARLOS ALEXANDRE DE SOUZA

EMBARGADO:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Turma:

Trata-se de embargos declaratórios, com efeitos infringentes e para fins de prequestionamento, opostos por
CARLOS ALEXANDRE DE SOUZA
em face do v. acórdão prolatado por esta c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas, que, à unanimidade,
denegou a segurança
no
Mandado de Segurança Criminal n.

1021241-59.2025.8.11.0000
, impetrado pelo ora insurgente contra ato supostamente violador de direito líquido e certo atribuído ao d. juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, que, no incidente n. 1001767-84.2025.8.11.0006,
indeferiu-lhe o pedido de restituição do numerário apreendido
no interesse da ação penal n. 0010405-12.2014.811.0006, nada obstante o
trânsito em julgado
da decisão que pronunciou a
extinção da punibilidade do embargante/impetrante
, em razão da pronúncia da
prescrição da pretensão punitiva.

Para ilustrar, eis a ementa do julgado:

“
DIREITO PROCESSUAL PENAL. MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES APREENDIDOS. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. AÇÃO MANDAMENTAL COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. INVIABILIDADE. ART. 5o, II E III, DA LEI 12.016/2009. SÚMULAS 267 E 268/STF. ILEGITIMIDADE ATIVA E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DÚVIDA QUANTO À PROPRIEDADE DOS VALORES. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO EVIDENCIADO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE OU TERATOLOGIA. SEGURANÇA DENEGADA.

I. Caso em exame

1. Mandado de segurança impetrado contra decisão judicial já transitada em julgado e que indeferiu pedido de restituição de valores apreendidos no interesse de ação penal no bojo da qual o impetrante teve extinta sua punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva estatal.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em determinar: (i) se é cabível o mandado de segurança contra decisão definitiva que indefere pedido de restituição de bens; (ii) se o impetrante possui legitimidade para requerer a devolução; (iii) se há direito líquido e certo à restituição, diante da ausência de comprovação da titularidade dos valores, e; iv) se a decisão impugnada padece de ilegalidade manifesta ou teratologia capazes de admitir o excepcional processamento do mandado de segurança contra decisão judicial já transitada em julgado e da qual cabia recurso.

III. Razões de decidir

3.

O mandado de segurança não se presta a servir de sucedâneo de recurso próprio, nos termos do art. 5o, II, da Lei n. 12.016/2009 e Súmula 267 do STF, e a decisão que indeferiu a restituição podia ser impugnada por apelação criminal, conforme art. 593, II, do CPP, sendo inadequado o uso do mandado de segurança como sucedâneo recursal.

4. O mandado de segurança não é via adequada para rever decisão judicial transitada em julgado, salvo em situação excepcionalíssima, na qual se revele o caráter abusivo ou teratológico da medida impugnada, a teor do disposto no enunciado sumular n. 268 do STF.

5. O próprio impetrante alega não ser o titular dos valores apreendidos, que afirmou serem de propriedade de pessoa jurídica da qual não há evidências de que seja sócio, pelo que lhe falece legitimidade para postular a restituição.

6. Ausente direito líquido e certo porquanto tampouco demonstrado o quantum efetivamente apreendido e passível de restituição, impõe-se a denegação da segurança.

IV. Dispositivo e tese

7.

Segurança denegada.

Tese de julgamento: "1. O mandado de segurança não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso próprio previsto em lei, tampouco é via adequada para rever decisão judicial transitada em julgado, salvo em situações excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia da decisão judicial impugnada. 2. A restituição de valores apreendidos exige prova inequívoca de sua origem lícita e da titularidade do requerente. 3. Não demonstrado de plano o direito líquido e certo, é incabível a concessão da segurança."

____________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 120, §1o, 124 e 593, II; CP, art. 91, II; Lei n. 12.016/2009, arts. 1o e 5o, II e III.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmulas 267 e 268; STJ, AgRg no RMS 60.927/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 24/09/2019; STJ, AgRg no AREsp 2123500/GO, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, 6a Turma, j. 12/03/2024; TJMT, MSCrim n. 1008238-42.2022.8.11.0000, Rel. Des. Pedro Sakamoto, j. 02/06/2022
.”

Nas razões recursais disponíveis no ID

314516369, o embargante sustenta uma vez mais a sua indignação com a manutenção do numerário apreendido, inclusive repetindo argumentos outrora expostos na inicial do
mandamus
, e aponta suposta
ocorrência de
omissão
e
obscuridade
no acórdão impugnado.

Nesse desiderato, aduz, por primeiro, que a decisão colegiada não enfrentou a consequência lógica do reconhecimento da insubsistência de efeitos penais ou extrapenais em caso de extinção da punibilidade pela prescrição, que seria a inexistência de fundamento jurídico para a apreensão dos valores.

Não satisfeito, insiste que detinha legitimidade para postular a restituição pela via mandamental não só diante da ausência de outro instrumento jurídico para fazê-lo, mas principalmente porque o montante confiscado pertence ao Laboratório São Matheus, estabelecimento do qual o impetrante e sua esposa são gestores, motivo pelo qual entende deter legitimidade ativa para representar os interesses da sociedade empresária familiar, acrescentando, em arremate, que o acórdão afigura-se obscuro quando argumenta a necessidade de dilação probatória incompatível com o rito célere e sumário do mandado de segurança, mas não remete a discussão para a esfera cível, conforme expressamente previsto no art. 120, §4o, do CPP.

Com supedâneo em tais premissas, requer o
acolhimento

dos aclaratórios com efeitos infringentes
, para que seja
determinada a imediata restituição

dos valores
apreendidos, com
atualização do montante
pela Contadoria Judicial, e para fins de prequestionamento do art. 5o, XXII e LIV, da Constituição Federal; arts. 118, 120, §§1o e 4o, e 124 do Código de Processo Penal; art. 91, II, do Código Penal; e arts. 1o e 5o, II e III, da Lei n. 12.016/2009.

Em contrarrazões acostadas sob o ID

317225882, o Ministério Público Estadual manifestou-se pela
rejeição

dos aclaratórios
, por entender que o acórdão embargado não padece de quaisquer dos vícios elencados no art. 619 do CPP.

Depois de incluído o processo em pauta de julgamento, o embargante juntou aos autos a “manifestação complementar” de ID 323369868, acompanhada dos documentos de ID 323369871 e seguintes, argumentando que constituem prova cabal da origem lícita dos valores apreendidos e da legitimidade ativa do ora insurgente para postular em nome próprio, pela via mandamental, a restituição do montante de titularidade do Laboratório São Matheus.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Turma:

O
recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem detinha
legitimidade
para fazê-lo e, em caso de obscuridade, contradição ou mesmo omissão no
decisum
reprochado, o meio de impugnação aqui empregado se afigura
necessário
e
adequado
ao alcance da finalidade colimada, motivos pelos quais
CONHEÇO

dos aclaratórios opostos por

CARLOS ALEXANDRE DE SOUZA.

Como é cediço,
os embargos de declaração possuem finalidade específica, expressamente delimitada pelo art. 619 do Código de Processo Penal, cuja redação dispõe que:
“Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver
na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.”
. G
rifei.

Deveras, à luz do preceito contido no art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, a obrigatoriedade de que todas as decisões judiciais sejam idoneamente motivadas representa verdadeira garantia contra arbitrariedades no exercício do poder estatal.

Diante dessas premissas, conclui-se que os embargos de declaração são cabíveis para o aclaramento de determinada ideia que possa gerar dubiedade; para sanar a omissão de algum ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o órgão julgador; ou mesmo para afastar equívocos materiais. Ou seja, não é admissível a sua oposição para fins de
modificação
,
anulação
ou
referenda
à decisão embargada, consoante se depreende da seguinte lição doutrinária,
in verbis
:

“(...) aqueles que se interpõem ou se aduzem contra a sentença, para que se esclareçam obscuridades, ambiguidades, contradições ou omissões nela apontadas. A rigor, pois, os embargos de declaração não se podem dizer, tecnicamente, um recurso.
Neles, em verdade, não se intenta uma modificação, anulação ou referenda à sentença embargada, mas mero ‘esclarecimento’, que vem deslindar dúvidas ou desmanchar equívocos
”.
(SILVA. De Plácido e. “Vocabulário Jurídico”, Ed. Forense, 24a Ed., 2004, p. 514) – Negritei.

Na hipótese, verte do acórdão embargado que em
01/12/2023
, na ação penal n. 0010405-12.2014.8.11.0006, em que imputada ao ora embargante a prática, em tese, dos delitos previstos nos artigos 288 e 299 do Código Penal em decorrência dos fatos apurados durante a “Operação Falsário”, houve a
pronúncia da prescrição antecipada da pretensão punitiva estatal
[prescrição virtual], com a
extinção da punibilidade

do impetrante/embargante
e demais acusados, tendo se operado o trânsito em julgado da r. sentença em 15/12/2023, diante do que
CARLOS ALEXANDRE DE SOUZA
manejou o incidente de restituição de coisas apreendidas n. 1001767-84.2025.8.11.0006, postulando a devolução de cheques e valores em espécie apreendidos na ação penal n. 0010405-12.2014.8.11.0006, porém, a pretensão foi indeferida e, em face deste pronunciamento, impetrou-se a ação mandamental.

No entanto, ficou reconhecido na decisão colegiada proferida no Mandado de Segurança n. 1021241-59.2025.8.11.0000, que o
impetrante se utilizou da ação mandamental para atacar decisão judicial contra a qual cabia recurso
, empregando-a como substitutivo do meio de impugnação próprio e expressamente previsto na legislação criminal brasileira, do qual não se valeu a tempo e modo, de sorte que a impetração do
mandamus
afigurava-se
inadequada.

Demais disso, consignou-se que a
Súmula 268 do STF
não admite mandado de segurança contra decisão judicial transitada em julgado
, a menos que a data da impetração seja anterior à data do trânsito, o que não era o caso, pois, a decisão que resolveu em definitivo o incidente de restituição de coisa apreendida foi prolatada em 26/03/2025, e a ação mandamental restou ajuizada somente três meses depois, inexistindo excepcionalidade capaz de ensejar o processamento do mandado de segurança porque a decisão acoimada de ilegal não se mostrava manifestamente arbitrária ou teratológica, afinal, o próprio embargante deixou claro que não é o legítimo proprietário dos valores apreendidos, de modo que carece de legitimidade para pleitear-lhes a restituição; demais disso, não havia certeza acerca do quantitativo confiscado supostamente passível de devolução, pois, afora a apreensão de R$ 105.460,00 (cento e cinco mil, quatrocentos e sessenta reais) em espécie, além de alguns talões de cheques e folhas de cheque avulsas na residência do ora embargante
CARLOS ALEXANDRE DE SOUZA
quando do cumprimento de mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão em seu desfavor, não foram visualizadas evidências da constrição de R$ 25.388,00 (vinte e cinco mil, trezentos e oitenta e oito reais) em cheques; tampouco de R$ 20.737,00 (vinte mil, setecentos e trinta e sete reais) em cédulas e muitos menos de R$ 87,20 (oitenta e sete reais e vinte centavos) em moedas, tal qual mencionado na petição inicial do mandado de segurança.

Nessa conjuntura, o
que se constata, em verdade, é a nítida intenção do embargante em ver reapreciadas questões efetivamente analisadas e já decididas, conferindo-se efeitos infringentes aos declaratórios a fim de alterar o substrato e o resultado do acórdão hostilizado, sem que exista, de fato, os mencionados vícios da omissão e da obscuridade, mas simplesmente por discordar do entendimento exarado pelo órgão julgador, que
apreciou
a matéria de forma ampla, clara e coerente, fazendo constar na decisão colegiada a respectiva fundamentação e a conclusão que lhe é correlata, mesmo que contrária ao entendimento da parte, olvidando, pois, o ora insurgente, que os embargos de declaração não se destinam a obter o rejulgamento da causa, como pretende.

Como se sabe, “...
a omissão que enseja o acolhimento de embargos de declaração consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais (...).
” (STJ – EDcl no AgRg na PET no REsp 1359666/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 04/08/2017), e
ao contrário do deduzido nas razões dos aclaratórios
, consta do acórdão impugnado a manifestação expressa acerca da inadequação do uso do mandado de segurança como sucedâneo recursal e, principalmente, após o trânsito em julgado da decisão judicial acoimada de ilegal, razão pela qual, independentemente do fato de a prescrição da pretensão punitiva cessar os efeitos penais e extrapenais [principais e acessórios] da persecução criminal, o expediente processual adotado para postular a restituição de bem neste eg. Tribunal de Justiça revelava-se de todo inapropriado e, por isso, não teria o condão de satisfazer a pretensão deduzida, não sendo incumbência da instância
ad quem
dizer qual seria então o instrumento adequado, muito menos remeter a discussão à esfera cível, como prevê o art. 120, §4o, do CPP, pois esse dispositivo legal se aplica dentro de um processo incidental de restituição de bens, e não em caso de mandado de segurança, que inadmite dilação probatória, menos ainda a suspensão do trâmite do
mandamus
para aguardar o pronunciamento de outro juízo acerca da questão, e se o direito postulado não se afigura líquido e certo, a solução é a denegação da segurança, tal qual ocorrera.

De igual modo, cediço que
a obscuridade que viabiliza a oposição dos declaratórios é caracterizada pela imprecisão da decisão sobre ponto que interessa à questão controvertida apta a ensejar incerteza quanto à questão decidida, e não há qualquer imprecisão no acórdão no que concerne à decisão de que, para além da ilegitimidade do impetrante do mandado de segurança para postular em causa própria direito alheio, mormente quando a alardeada violação a direito líquido e certo atinge, supostamente, bem de propriedade de empresa à qual não integra; subsistia a incerteza documental do quantitativo exato apreendido e que seria de propriedade do laboratório da esposa do ora embargante, cujas cartas de preposição anexadas como complemento às razões recursais dos aclaratórios – portanto, quando já exaurida a prestação jurisdicional entregue com o acórdão embargado –, não se prestam a infirmar a conclusão pela ilegitimidade para pleitear em juízo a restituição de numerário da empresa.

Embora sabido que fica inviabilizado o conhecimento de matéria suscitada somente nos embargos de declaração, por se tratar de indevida inovação recursal (STJ – AgInt-EDcl-REsp 1.970.005/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, DJE 26/05/2022), registre-se apenas a título de informação que a carta de preposição é um documento que nomeia uma pessoa para representar uma empresa em audiência, sendo bastante comum em ações cíveis e trabalhistas e tem como objetivo formalizar quem será aquele que comparecerá à audiência em nome da pessoa jurídica, com poderes para falar sobre os fatos do processo e, se for o caso, firmar acordos.

Ao que se vê, a carta de preposição serve para processos específicos expressamente discriminados no documento correlato, e autoriza apenas determinados atos processuais, não constituindo procuração com amplos poderes para que o preposto atue indistintamente em nome da empresa a todo tempo e em todo tipo de processo judicial e administrativo, motivo por que o fato de o ora embargante ter sido preposto do Laboratório São Matheus em algumas oportunidades não supre a carência de legitimidade para impetrar mandado de segurança com vistas à restituição de bem supostamente de propriedade da pessoa jurídica, assim como a relação conjugal do ora embargante com a sócia do empreendimento não o legitima a tomar qualquer medida judicial em nome da empresa.

Como já dito, os embargos de declaração não se prestam a reformar ou modificar o conteúdo da decisão proferida ou rediscutir questões já apreciadas, devendo eventual
error in judicando
visualizado pelos insurgentes ser bradado pela via recursal adequada e cabível à espécie, mesmo porque
a omissão sanável por aclaratórios

não
se confunde com eventual antagonismo da decisão embargada com o resultado que era almejado pela parte
.

A propósito, a Corte Especial do STJ há muito tempo firmou o entendimento de que “
o recurso aclaratório possui finalidade integrativa e, portanto, não se presta à reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento da causa, conforme pretende o embargante quanto à apontada contradição no julgado
” (EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.571.819/RJ, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, DJe de 28/8/2020).

Logo, embora conhecidas as razões apresentadas,
no mérito, é de se
desprover
os presentes embargos de declaração
, aos quais se tenta outorgar o indevido desiderato modificativo da decisão guerreada.

Em tempo, conforme preconiza o art. 1.025 do CPC, aplicado subsidiariamente ao processo penal, “
Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade
.”

Ou seja, o CPC/2015, dentre as concepções possíveis de prequestionamento, adotou aquela, então, preponderante no STF, por muitos chamada de “prequestionamento ficto”, logo, indicada a violação a dispositivos constitucionais e infraconstitucionais, ainda que verificada a inexistência dos vícios inquinados ao acórdão, resta aperfeiçoado o prequestionamento, com afastamento da supressão de instância, tornando viável a interposição recursal às Cortes Superiores.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração opostos por
CARLOS ALEXANDRE DE SOUZA
em face do v. acórdão prolatado por esta colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas no Mandado de Segurança Criminal n. 1021241-59.2025.8.11.0000 e, inexistindo vício a ensejar esclarecimento, complemento ou eventual integração do que decidido no julgado, pois a tutela jurisdicional foi prestada de forma clara e fundamentada,
NEGO PROVIMENTO

aos aclaratórios, que são

inadequados à almejada reapreciação de matéria já decidida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2025